Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712168-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MAURICIO CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leda Ianniceli Crema Rodrigues em face da r. decisão (ID 63231257 – processo de referência) que, nos autos da Ação que move em desfavor do Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e Banco Bradesco S/A, declinou da competência para processar o feito em favor da 1a Vara Cível de Jaraguá/GO. Deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 16066080). Recebidos os autos, deferi a antecipação da tutela recursal e posterguei a análise da concessão do benefício a momento posterior, determinando que fossem juntados documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos legais (ID 16124315). Em resposta, a Agravante anexou comprovante de renda (ID 16322784), comprovante de pagamento de plano de saúde no valor de R$3.218,24 (ID 16322789), recibo de consulta médica (ID 16322787) e fotos de medicamentos (ID 16322786). Concedi novo prazo à Agravante para complemento da documentação, especialmente a cópia da Declaração de Imposto de Renda, dos extratos dos últimos 3 meses de todas as contas que movimenta, bem como das despesas ordinárias indicadas e não comprovadas no processo (ID 16508219). Em resposta, a Agravante anexou recibo do IRPF (ID 16633333), extratos bancários (ID 16633334), comprovantes de pagamento de aluguel (ID 16633336), IPTU (ID 16633352), telefone (ID 16633337), luz (ID 16633338) e condomínio (ID 1663333). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. E, na hipótese dos autos, os argumentos e a documentação juntada não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade. Afirma a Agravante que a renda dela “atualmente, é de R$5.410,86 (cinco mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos), conforme extrato em anexo, necessitando para as despesas de casa, a exemplo de aluguel, condomínio, energia, telefone, etc, e alimentação, da ajuda complementar dos filhos, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo da subsistência” (ID 16322783). Entretanto, há evidente contradição entre as alegações e os documentos juntados aos autos. Quanto à declaração de imposto de renda, embora colacionado apenas o recibo (ID 16633333), é possível constatar uma desproporção entre a renda tributável declarada, de R$ 278.523,40, e os rendimentos mensais que a Agravante afirma receber - em torno de R$ 5.410,86 (ID 16322784). Apesar de relatar que suporta todos os custos de casa e ainda possui despesas com os filhos, há nos autos comprovantes de pagamentos realizados por terceiro, como o aluguel (ID 16633336, págs. 2 e 5) e o IPTU (ID 16633352, pág. 2). Registre-se que as contas de telefone (ID 16633337) e de luz (ID 16633338) vieram desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Ademais, os gastos ordinários não são superiores à renda dela e a diferença positiva não é registrada como saldo bancário pela existência de reiteradas aplicações financeiras registradas sob a rubrica “APL. INVEST FAC”. Diante desse cenário, considero que as provas trazidas aos autos não demonstram que a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator